Tribunal: TJMT
Processo: 1017458-84.2024.8.11.0003
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017458-84.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[IGOR VENANCIO NASCIMENTO - CPF: 056.257.761-05 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
O Apelante foi condenado à pena de 6 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 500 dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006. A defesa recorreu, exclusivamente, quanto à dosimetria da pena, pleiteando a redução da fração de aumento aplicada na segunda fase da dosimetria.

II. Questão em discussão

2. A questão em debate consiste em saber se a fração de 1/8 utilizada para compensação parcial entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da
multirreincidência
foi desproporcional, devendo ser reduzida para 1/12, conforme requerido pela Defesa.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a ausência de previsão legal específica para o
quantum
das agravantes e atenuantes não permite que o impacto da agravante seja menor que o das causas de aumento expressamente previstas. Assim, a fração de 1/8 aplicada pelo juízo
a quo
encontra respaldo na jurisprudência e atende ao princípio da razoabilidade.

4
.
No caso concreto, o réu possui quatro condenações anteriores transitadas em julgado, incluindo reincidência específica por tráfico de drogas, o que justifica a fração de 1/8 aplicada na segunda fase da dosimetria.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1017458-84.2024.8.11.0003

APELANTE: IGOR VENANCIO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de
apelação
criminal
interposta
a tempo e modo por

I
gor Venâncio Nascimento
,

contra
sentença proferida pelo

Juízo da

5
ª

Vara

Criminal
da Comarca de
Rondonópolis/MT
,
que

o

condenou
por tráfico de drogas

à pena de
6
ano
s, 6 meses e 22
dias de reclusão, em regime
inicial fechado e ao pagamento de 500
dias-multa
, nos termos do
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
(I
d.
260362176
).

No presente recurso, impugna
exclusivamente
a dosimetria da pena, requerendo que seja aplicada a fração de
1/12 (um doze avos)
para agravar a pena, em razão da
compensação parcial
entre a atenuante da
confissão espontânea
e a agravante da
multirreincidência

(I
d
. 260362194)

As contrarrazões do Ministério Público Estadual são pelo desprovimento do recurso (I
d
.

260362196)

Nessa instância superior, a Procuradoria Geral de Justiça
opinou
parecer

pelo
des
provimento
do apelo
,
na
lavra do Ilustre Procurador
Dr.
Amarildo Cesar
Fachone

(
I
d
.

262581762
).

R
elat
ado o feito
.

V

O

T

O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso
, passando ao enfrentamento do mérito de reexame
.

Vê-se dos autos que

Igor Venâncio Nascimento
foi condenado à pena de
6
ano
s, 6 meses e 22
dias de reclusão, em regime
inicial fechado e ao pagamento de 500
dias-multa
, porque na tarde do dia 01/07/2024, na Rua Filinto Muller, nº 934, Bairro Vila União, Rondonópolis/MT, guardou e manteve em depósito 7 porções pesando 33,59g de substância análoga a maconha e outras 2 porções pesando 22,97g de substância análoga a cocaína.

A Defesa volveu-se, tão somente, contra a dosimetria de pena
.

A
ssim
,
constato, no presente caso,
não haver contestação quanto à autoria e materialidade do crime,
motivo pelo qual
ultrapasso este ponto e p
rocedo

à
análise do apelo recursal
.

A defesa sustenta que
o aumento da pena na segunda fase da dosimetria deveria ser reduzido para 1/12
, ao argumento de que
o juízo de primeiro grau aplicou fração desproporcional
.

A sentença fundamentou a compensação parcial entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da
multirreincidência
e a adoção da fração de 1/8
da seguinte forma
:

“
(...)

Na segunda fase, tendo em vista que o acusado possui outras condenações criminais encartadas no PEP 0003193-09.2004.8.11.0064 (sendo uma delas pela prática do delito de tráfico de drogas, a configurar a reincidência específica), reconheço a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso I, do CP. Por outro lado, considerando que o denunciado confessou a prática do delito, reconheço a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP.

In
casu
, a condição de reincidência específica e
multirreincidência
do réu obsta a compensação integral da circunstância acima referida. Sobre a matéria, é o Enunciado 41 das Câmaras Criminais Reunidas do E. TJMT: “a reincidência específica ou a
multirreincidência
podem obstar a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do código penal”.

Assim, ante a compensação parcial da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, com a preponderância da primeira, delibero pelo aumento da pena, diante da agravante aludida, em 1/8, totalizando 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão. (...)
.”

Pois bem, em que pese os argumentos trazidos pela Defensoria Pública quanto à existência de precedentes jurisprudenciais que admitem a aplicação da fração de
1/12 avos
para o aumento da pena nos casos em que coexistem a atenuante da confissão espontânea e a agravante da
multirreincidência
, há entendimento em sentido diverso.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, diante da ausência de previsão legal específica
em relação
ao
quantum
a ser aplicado para agravantes e atenuantes,
não se pode conferir
à
s agravantes um impacto menor do que aquele previsto para as causas de aumento expressamente estabelecidas em lei
.

Vejamos:

“(...) Diante da ausência de previsão específica do quantum das agravantes e atenuantes no Código Penal, não desconheço o posicionamento da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no sentido de que '
Apesar de a lei não fixar parâmetro específico para o aumento na segunda fase da dosimetria da pena, o magistrado deve se pautar pelo princípio da razoabilidade, não se podendo dar às circunstâncias agravantes maior expressão quantitativa que às próprias causas de aumentos, que variam de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços).
(...)”.
(STJ. HC. Nº 621695 - PE (2020/0283455-8) Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Publicado: 26/10/2020). Destaquei.

Tendo essa orientação como norte, entendo que a fração de aumento da pena aplicada (
1/8
) está em conformidade com os parâmetros jurisprudenciais adotados para casos de
reincidência específica e
multirreincidência
.

Vale ressaltar que os Tribunais vêm fixando o
quantum
de exasperação
de forma proporcional à quantidade de condenações anteriores do réu
, aplicando frações distintas conforme a gravidade e a recorrência das infrações cometidas
(
NU
10149386820238110042)
.

Assim, em casos como o presente, onde há
múltiplas condenações anteriores
, a majoração estabelecida encontra respaldo na jurisprudência consolidada.

No caso concreto,
o Apelante
possui quatro condenações anteriores transitadas em julgado
, incluindo:
a) tráfico de drogas
(Autos 1001554-
12.2020.8.11.0020) –
Reincidência específica
; b)
f
urto qualificado
(A
utos 0001556-32.2016.8.11.0022); c)

porte ilegal de arma de fogo
(A
utos 0001413-43.2016.8.11.0022) e d)
p
osse/uso de drogas
(Autos 1001551-57.2020.8.11.0020).

C
onsiderando essa
reincidência múltipla e específica
, a fração de
1/8 foi, na verdade, benéfica ao réu
, pois, segundo precedentes do TJMT, casos com três ou mais condenações
podem justificar frações de 1/6 ou 1/5
.
(Vide:
NU
10149386820238110042)

Assim,
não há qualquer desproporcionalidade na fixação da fração de 1/8
, pois ela
observou a proporcionalidade e a necessidade de repressão mais severa contra agentes
multirreincidentes
.

Ante o exposto,
conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer, mantendo incólume a r. decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025